Tribunal: TJMT
Processo: 1010313-77.2024.8.11.0002
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010313-77.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FRANCIELLY CAMPOS ROCHA - CPF: 061.607.361-59 (APELANTE), DANIEL TADEU ROCHA - CPF: 075.662.938-18 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃO POR EDITAL. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA. REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que, nos autos de Ação Anulatória de Consolidação de Procedimento de Execução Extrajudicial, julgou improcedente o pedido de anulação da consolidação da propriedade fiduciária, com fundamento no art. 487, I, do CPC, e condenou a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. A apelante alega nulidade da intimação para purgação da mora e da comunicação das datas dos leilões, sustentando violação ao direito de preferência e ao direito constitucional à moradia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a intimação por edital para purgação da mora observou os requisitos legais da Lei no 9.514/97; e (
ii
) verificar a regularidade da comunicação das datas dos leilões extrajudiciais para fins de consolidação da propriedade fiduciária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A intimação por edital mostra-se válida quando certificada a impossibilidade de localização do devedor nos endereços constantes do contrato, conforme previsão expressa do art. 26, §4o e §4o-B, da Lei no 9.514/97, situação verificada nos autos mediante certidão do oficial do registro de imóveis.

A intimação editalícia foi publicada por três dias consecutivos em meio oficial, o que atende aos requisitos legais para deflagrar o prazo de purgação da mora.

A jurisprudência do STJ reconhece a validade da intimação por edital quando frustradas as tentativas razoáveis de localização do devedor, inexistindo necessidade de intimação por hora certa se não caracterizada ocultação dolosa.

A comunicação das datas dos leilões foi realizada por meio de telegrama recebido, envio de e-mail com confirmação de entrega e publicação em jornal de grande circulação, em conformidade com o art. 27, §2o-A, da Lei no 9.514/97, inexistindo exigência legal de intimação pessoal.

Após a averbação da consolidação da propriedade fiduciária, o devedor perde o direito de purgar a mora, subsistindo apenas o direito de preferência até a data do segundo leilão, nos termos do art. 27, §2o-B, da Lei no 9.514/97.

A restituição de valores e indenização por perdas e danos somente seria cabível em caso de nulidade do procedimento de execução, o que não se verifica nos autos.

O inadimplemento contratual é incontroverso e não pode ser escusado com fundamento no direito à moradia, o qual não possui caráter absoluto e deve ser compatibilizado com os princípios da segurança jurídica, da força obrigatória dos contratos e da função social do crédito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A intimação por edital para purgação da mora é válida quando o devedor não é localizado nos endereços contratualmente fornecidos, conforme autoriza o art. 26, §4o e §4o-B, da Lei no 9.514/97.

A comunicação das datas dos leilões extrajudiciais ao devedor pode ocorrer por correspondência e meio eletrônico, sendo desnecessária a intimação pessoal, nos termos do art. 27, §2o-A, da mesma lei.

Consolidada a propriedade fiduciária e realizados os leilões, não subsiste direito à purgação da mora, apenas o direito de preferência, cuja inobservância não enseja nulidade do procedimento quando respeitadas as formalidades legais.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 9.514/97,
arts
. 26, §§ 1o, 4o, 4o-B; 27, §§ 2o-A e 2o-B. CF/1988, art. 6o. CPC,
arts
. 85, §2o e §11, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp no 1.846.331/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, j. 18.06.2019.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No.
1010313-77.2024.8.11.0002

FRANCIELLY CAMPOS ROCHA X BANCO BRADESCO S.A.

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
FRANCIELLY CAMPOS ROCHA
, com o fito de reformar a sentença que, nos autos da
Ação Anulatória de Consolidação de Procedimento de Execução Extrajudicial
no.
1010313-77.2024.8.11.0002
, ajuizada
em face de
BANCO BRADESCO S.A
.
,
nos termos do artigo 487, I do CPC, julgou
im
procedente o pedido formulado na inicial
.
Por consequência, condenou
a parte requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
, estes fixados
em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos moldes do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil

(ID
341873383
).

Irresignad
a
,
a
apelante aduz
a
ausência de notificação pessoal para purgação da mora e para ciência das datas dos leilões, conforme exigido pelo art. 26, §1o e art. 27, §2o-A da Lei no 9.514/97
.

Destaca que
não foram esgotadas todas as tentativas de localização antes da intimação por edital
.

Alega que a
intimação editalícia não assegurou ciência inequívoca, impedindo o exercício do direito de preferência
.

Sustenta que,
em caso de nulidade do procedimento, requer a devolução integral dos valores pagos, corrigidos monetariamente, com retenção máxima de 10% para despesas administrativas
.

Menciona que a
conduta do banco causou prejuízos financeiros e emocionais, violando o direito constitucional à moradia (art. 6o da CF/88)
.

Assim,
requer o cancelamento da averbação e retomada do contrato para purgação da mora

(ID
341873385
).

A parte apelada apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento
(ID
341873388
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

A controvérsia recursal limita-se a verificar a validade da intimação realizada para fins de purgação da mora, bem como a regularidade da comunicação das datas dos leilões extrajudiciais e, por conseguinte, da consolidação da propriedade fiduciária em favor do credor.

Pois bem.

A relação jurídica em exame decorre de contrato de financiamento imobiliário celebrado em 2021, no valor de R$ 295.000,00, garantido por alienação fiduciária do imóvel matriculado sob o no 107.164 do 1o Registro de Imóveis de Várzea Grande/MT, a ser quitado em 360 parcelas mensais.

É incontroverso que a apelante deixou de adimplir as prestações a partir de 28
/
08
/
2022, fato que ensejou a instauração do procedimento extrajudicial previsto na Lei no
.
9.514/97.

A apelante sustenta nulidade do procedimento sob o argumento de que não teria sido pessoalmente intimada para purgar a mora nem cientificada das datas dos leilões, o que teria violado seu direito de defesa e inviabilizado a regularização do débito.

Contuso, t
ais alegações não merecem acolhida.

A Lei no 9.514/97 estabelece disciplina própria para a execução extrajudicial da alienação fiduciária de bem imóvel, prevendo, como regra, a intimação pessoal do devedor para purgação da mora, mas admitindo, expressamente, a intimação por edital quando o fiduciante se encontrar em local ignorado, incerto ou inacessível, desde que tal circunstância seja devidamente certificada pelo serventuário encarregado da diligência.

No caso concreto, a documentação dos autos evidencia que o oficial do registro de imóveis realizou diligências nos endereços informados no contrato, certificando que o imóvel dado em garantia
encontrava-se
desocupado e que o segundo endereço indicado sequer pôde ser localizado, circunstâncias que caracterizam efetivo desconhecimento do paradeiro da devedora
(ID
341873363
)
.

Não se cuida, portanto, de hipótese de ocultação dolosa, que exigiria a intimação por hora certa, mas de situação que autoriza, de forma legítima, a adoção da intimação editalícia, nos exatos termos do art. 26, §4o, da Lei no 9.514/97
:

Art. 26. Vencida e não paga a dívida, no todo ou em parte, e constituídos em mora o devedor e, se for o caso, o terceiro
fiduciante, será consolidada, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário.

[...];

§4o Quando o devedor ou, se for o caso, o terceiro fiduciante, o cessionário, o representante legal ou o procurador regularmente constituído encontrar-se em local ignorado, incerto ou inacessível, o fato será certificado pelo serventuário encarregado da diligência e informado ao oficial de registro de imóveis, que, à vista da certidão, promoverá a intimação por edital publicado pelo período mínimo de 3 (três) dias em jornal de maior circulação local ou em jornal de comarca de fácil acesso, se o local não dispuser de imprensa diária, contado o prazo para purgação da mora da data da última publicação do edital
.

Ressalte-se, ainda, que o §4o-B do mesmo dispositivo consagra presunção legal de que o devedor se encontra em lugar ignorado quando não é localizado nem no imóvel dado em garantia nem no último endereço por ele fornecido, condição plenamente verificada no caso
:

§ 4o-B Presume-se que o devedor e, se for o caso, o terceiro fiduciante encontram-se em lugar ignorado quando não forem encontrados no local do imóvel dado em garantia nem no endereço que tenham fornecido por último, observado que, na hipótese de o devedor ter fornecido contato eletrônico no contrato, é imprescindível o envio da intimação por essa via com, no mínimo, 15 (quinze) dias de antecedência da realização de intimação edilícia.

A intimação por edital, publicada por três dias consecutivos no Diário Eletrônico do Sistema de Registro de Imóveis
(
ID’s

341873367
,
341873368
e
341873369
)
, mostrou-se, portanto, regular e suficiente para deflagrar o prazo de purgação da mora.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, embora seja necessária a intimação pessoal do devedor, é válida a notificação por edital quando esgotados os meios razoáveis para a localização pessoal, entendimento que se harmoniza integralmente com a situação dos autos.

No que se refere à comunicação das datas dos leilões, igualmente não se verifica qualquer irregularidade.

O art. 27, §2o-A, da Lei no 9.514/97 exige que as datas, horários e locais das hastas públicas sejam comunicados ao devedor por meio de correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, inclusive ao endereço eletrônico, não havendo imposição legal de intimação pessoal.

No caso, o credor fiduciário comprovou o envio de telegrama, efetivamente recebido, a remessa de e-mail com confirmação de entrega, bem como a publicação de edital em jornal de grande circulação, medidas que atendem plenamente à exigência legal. Eventual desatualização dos dados cadastrais não pode ser imputada ao credor, sendo ônus do devedor manter suas informações atualizadas junto à instituição financeira.

Superada essa questão, cumpre salientar que, uma vez averbada a consolidação da propriedade fiduciária, extingue-se o direito de purgar a mora, subsistindo apenas o direito de preferência para aquisição do imóvel pelo valor da dívida, nos termos do art. 27, §2o-B, da Lei no 9.514/97
:

§ 2o-B Após a averbação da consolidação da propriedade fiduciária no patrimônio do credor fiduciário e até a data da realização do segundo leilão, é assegurado ao fiduciante o direito de preferência para adquirir o imóvel por preço correspondente ao valor da dívida, somado às despesas, aos prêmios de seguro, aos encargos legais, às contribuições condominiais, aos tributos, inclusive os valores correspondentes ao imposto sobre transmissão
inter
vivose ao laudêmio, se for o caso, pagos para efeito de consolidação da propriedade fiduciária no patrimônio do credor fiduciário, e às despesas inerentes aos procedimentos de cobrança e leilão, hipótese em que incumbirá também ao fiduciante o pagamento dos encargos tributários e das despesas exigíveis para a nova aquisição do imóvel, inclusive das custas e dos emolumentos.

N
a hipótese
, a consolidação foi regularmente registrada, os leilões foram realizados e o imóvel foi arrematado, não havendo falar em retomada do contrato ou reabertura do prazo para purgação.

Inviável, por consequência, o acolhimento dos pedidos de restituição de valores e de indenização por perdas e danos, os quais pressupõem a nulidade do procedimento extrajudicial, inexistente na espécie.

Ademais, a mora da apelante é incontroversa, tendo ela permanecido inerte durante todo o trâmite do procedimento, sem buscar a regularização do débito ou o ajuizamento de ação de consignação em pagamento.

Por fim, embora o direito à moradia possua estatura constitucional, não se reveste de caráter absoluto, devendo ser harmonizado com outros princípios igualmente relevantes, como a segurança jurídica, a força obrigatória dos contratos e a própria função social do crédito.

A alienação fiduciária constitui garantia legalmente prevista e essencial ao sistema de financiamento imobiliário, não podendo o inadimplemento ser justificado como forma de inviabilizar a execução da garantia regularmente constituída.

Diante desse cenário, verifica-se que o procedimento de consolidação da propriedade fiduciária observou rigorosamente os requisitos legais, inexistindo vício apto a ensejar a nulidade pretendida.

Assim,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Em razão do desprovimento, majoro os honorários advocatícios em favor do apelado em 2% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida à apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026